Tribunal: TJSP
Processo: 0004292-33.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contribuições Sociais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança proposta pelo SESI em face de pessoa jurídica de direito privado. Redistribuição para a Vara da Fazenda Pública ao argumento de o crédito ter natureza tributária. Medida equivocada. Relação jurídica regida pelo direito privado. Ausência de regime jurídico administrativo e de interesse público. Inteligência da Súmula no 73 do TJSP. Precedentes.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança proposta pelo SESI em face de pessoa jurídica de direito privado. Redistribuição para a Vara da Fazenda Pública ao argumento de o crédito ter natureza tributária. Medida equivocada. Relação jurídica regida pelo direito privado. Ausência de regime jurídico administrativo e de interesse público. Inteligência da Súmula no 73 do TJSP. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 9a Vara Cível do Foro Central da Capital.